Tribunal: CARF
Processo: 14367.000452/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000452/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SPRINGER PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.NÃO VERIFICADA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O lançamento realizado pela autoridade administrativa que descreva
claramente a ocorrência do fato gerador e a penalidade aplicada, calcule o
montante devido e identifique corretamente o sujeito passivo, é liquido e certo.
DEVER DE REGISTRO DOS DADOS CORRESPONDENTES AOS FATOS
GERADORES
O preenchimento em GFIP de dados não correspondentes aos fatos geradores é
ilícito administrativo-tributário nos termos da lei.
APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA E POSSIBILIDADE DE
RETROATIVIDADE BENIGNA
A legislação tributária se aplica imediatamente aos fatos geradores futuros e
aos pendentes, sendo possível retroagir quando impor penalidade mais benéfica
ao contribuinte na forma da lei.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o
empregador não esteja inscrito no PAT.
SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO.GANHOS HABITUAIS SOBRE A FORMA
DE UTILIDADE
É ampla a regra matriz de incidência das contribuições previdenciárias,
inclusive abrangente daqueles ganhos habituais sobre a forma de utilidade
sendo as exceções rol taxativo que carecem de prova.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000452/2009-93
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário decorrente do fornecimento
de alimentação in natura. Vencidos os conselheiros Ana Cláudia Borges de Oliveira, Jose
Márcio Bittes e Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 21/12/2009, fls. 01 e ss, a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à
lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 37.255.166-1 para cobrança de multa em razão de
descumprimento de dever instrumental, CFL 68 (preenchimento de GFIPs com dados não
correspondentes aos fatos geradores dos tributos previdenciários), referente às competências de
1/2004 a 12/2004, no valor original de R$ 146.209,80.
Referida exação está instruída por relatório circunstanciado, fls. 37/44, sendo
precedida por ação fiscal, conforme Mandado de Procedimento Fiscal no 0220100.2008.00612,
iniciado em 23/06/2008, às 14:52, fls. 05/06 e encerrado em 21/12/2009, fls. 32/33.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
demonstrativos de valores declarados (DIPJ), dados de registros contábeis e planilhas
demonstrativas dos créditos apurados, conforme fls. 5/37.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança de multa em razão de apresentação de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs do período com
dados não correspondentes aos fatos geradores, haja vista que a empresa informou parcialmente
as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
As obrigações principais decorrentes do apurado foram constituídas ao amparo
dos Autos de Infração DEBCAD no 37.255.162-9 (Empresa e Sat/rat), 37.255.164-5 (Terceiros)
e
37.255.163-7
(Segurados),
PAFs
14367.000448/2009-25,
14367.000450/2009-02
e
14367.000449/2009-70, respectivamente, tendo a contribuinte optado pelo parcelamento com
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

base na Lei no 11.941, de 2009, cujos créditos já foram extintos por pagamento e os processos
arquivados.

II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, por advogados
representada, instrumento a fls. 60, conforme peça juntada a fls. 52/59, alegando prejudicial de
decadência com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN com a perda
do direito para a totalidade do crédito constituído; preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa ao realizar intimação (TIF no 9) sem o recebimento aposto por algum dos legitimados da
empresa, para além do documento não ser objetivo em sua exigência quanto a quais segurados
ou prestadores de serviço se reportou, tampouco quais valores e as pessoas vinculadas,
assemelhando-se a contrato de adesão, já que repetidos seus termos em outras situações;
nulidade por obscuridade quanto aos valores efetivamente lançados, inexistindo liquidez e
certeza dos créditos. No mérito alegou que com a disseminação de aparelhos celulares a
necessidade de comunicação da empresa foi atendida em tempo real, tornando-se uma prática
comum a disponibilização de aparelhos para uso em serviço, ou seja, uma ferramenta de
trabalho.
Por derradeiro aduziu ainda conexão deste contencioso com aquele infirmado a
partir do Auto de Infração DEBCAD no 37.255.162-9 e requereu a improcedência do
lançamento, juntando cópia de documentos a fls. 62/73.

III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto –
DRJ/POR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-53.791, fls. 95/105, de
25/09/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:

DECADÊNCIA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.
Em face da incidência da Súmula Vinculante 8/2008 do STF e demais legislação
pertinente, o prazo decadencial, em matéria de contribuições previdenciárias, é de cinco
anos, sendo que, em relação às obrigações tributárias acessórias, a regra aplicável é a do
inciso I do artigo 173 do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL - ALEGAÇÕES GENÉRICAS -
INOCORRÊNCIA.
A mera alegação genérica da ocorrência de nulidade do lançamento fiscal não é
suficiente para demonstrar o vício processual, mormente quando se encontram
cumpridas e presentes as formalidades legais que asseguram a regularidade do processo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - REGRAS DETERMINANTES. A Lei n°
8.212/1991 (artigo 28) e seu Regulamento (artigo 214) estabelecem a regra básica para
determinação do salário-de-contribuição (todos os valores pagos, a qualquer título, em
razão do contrato de trabalho). Os mesmos dispositivos definem, também, as exceções.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

A empresa foi regularmente notificada em 13/03/2015, precisamente às 09:50,
conforme fls. 106/109.

IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 08/04/2015, por advogado representada, instrumento a fls. 126, a recorrente
interpôs recurso voluntário, fls. 111/125, com as seguintes alegações:
i.
Preliminares
a) Decadência
Entende que os créditos de janeiro a novembro de 2004 se extinguiram por
decadência com fundamento no art. 150, 4o do CTN.
b) Falta de liquidez e certeza do crédito tributário
Aduz que o relatório fiscal relacionou fatos que, em tese, não teriam sido
submetidos à tributação pelo recorrente, todavia a autoridade não identificou o período de sua
ocorrência, ao que exemplifica o item 2.3.1 deste:
Por outro lado, é certo que falta ao Auto de Infração certeza e liquidez a justificar a
exigência de penalidade para as competências de janeiro a dezembro de 2.004.
Nesse sentido, o Relatório Fiscal do Auto da Infração, nos itens 2.1 a 2.6, relaciona os
fatos geradores que, em tese, não teriam sido informados pelo contribuinte, sem,
contudo, identificar o período da ocorrência.
Por exemplo, verifica-se que no item 2.3.1 do aludido Relatório, refere o I. Auditor
Fiscal que a alimentação disponibilizada pela empresa a seus empregados, em seu
refeitório, nos dias de trabalho, não foi lançada como salário indireto.
Todavia, em nenhum momento, foi identificada data da ocorrência, faltando a
identificação do período de apuração, sem o que inexigível qualquer crédito de natureza
tributária.
c) Não ocorrência da infração imputada
Entende que não cometeu a conduta infracional transcrita na exação, já que o
lançamento não identifica adequadamente e precisamente o fato, sendo dever da autoridade
descrevê-lo de modo a sustentar a exigência do crédito:
No caso em apreço, entendeu o I. Auditor Fiscal, que as GFIPs entregues pela ora
Recorrente no ano de 2004 conteriam erros.
Todavia, em que pese o inegável conhecimento do I. Auditor, é inegável que o mesmo
não precisou os fatos que o teriam levado a essa conclusão, inexistindo informação
precisa do erro supostamente cometido.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

Pela leitura do Relatório Fiscal presume-se que seu subscritor tenha entendido que
determinados valores que deveriam compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária não teriam sido adicionados pelo contribuinte em suas
declarações.(grifo do autor)
Ocorre que no apócrifo Auto de Infração não há indicação precisa do benefício
omitido, beneficiários contemplados, seu valor e mês de competência.(grifo do
autor)
Logo, deve-se concluir que não se encontra materializado o fato imponível, ensejador da
penalidade.
d) Incorreto cálculo da penalidade a partir de norma revogada
Entende que a exação se utilizou de dispositivo legal revogado, sendo a
penalidade aplicável substituída por outra menos gravosa, donde conclui ser nulo o lançamento:
Dessarte, verifica-se que o presente Recurso deve ser provido, de plano, a fim de anular
o auto de infração, cancelando-se a escorchante multa, arbitrariamente imposta e
calculada com base em LEI REVOGADA
ii.
Mérito
a) Infrações relacionadas ao não recolhimento em GFIP das contribuições
devidas a título de alimentação em refeitório da empresa
Insurge-se especificamente contra a omissão de recolhimento do tributo
previdenciário a título de alimentação em refeitório, conforme os excertos abaixo:
Com a devida vénia, é de se ponderar que a alimentação fornecida pelo empregador
a seus empregados, em seu refeitório, nos dias de trabalho, não pode ser
compreendida como salário indireto. (grifo do autor)
(...)
Aliás, os supostos benefícios cogitados pelo I.Auditor Fiscal não se encontram
arrolados no art. 74 da Lei n° 8.383/91.
Veja, Colendo Conselho que o fornecimento de alimentação em refeitório se afasta do
conteúdo esculpido no inciso II, alínea "a", do retro citado dispositivo
(...)
Imperioso reiterar que a alimentação fornecida em refeitório é disponibilizada a
toda mão de obra, jamais podendo ser considerar beneficio exclusivo dado a
administradores, diretores, gerentes e assessores. (grifo do autor)
Por fim, a inclusão da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), instituído pela Lei 6.321/76 e regulamentado pelo Decreto 05/1991, afastada
a natureza salarial da alimentação fornecida, face o princípio norteador do
programa, segundo o qual o governo, empresa e os trabalhadores partilham
responsabilidades, melhorando as condições nutricionais do trabalhador e
gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior produtividade. (grifo do
autor)

Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

b) Infrações relacionadas ao não recolhimento em GFIP das contribuições
devidas a outros títulos
A recorrente se insurge também quanto à imputação realizada por omissão
de recolhimento do tributo em razão de salário-contribuição decorrente de outros
benefícios indiretos, tais como fornecimento de meios de comunicação (rádio e celular),
entendendo nesse caso tratar de ferramenta de trabalho e, ainda, quanto aos cursos de
capacitação, que foram destinados a funcionários com o objetivo de incrementar a qualidade de
mão de obra, discordando tratar, in casu, de algum tipo de benefício fornecido ao trabalhador:

Da mesma forma, absurdo considerar-se benefício indireto o fornecimento de meios de
comunicação, tal como rádio ou celular, necessários à operação, consistindo em
instrumentos para a realização da atividade empresarial.
Eventuais cursos de capacitação profissional, destinados a incrementar a qualidade da
mão de obra, na sua área de atuação, a benefício do contribuinte, também não merece
ser considerado benefício indireto.

iii.
Pedidos
Ao final requereu o provimento do recurso ou ao menos o cálculo da penalidade
com o respeito aos parâmetros e limites fixados pela Lei no 11.941, de 2009 e juntou cópia de
documentos a fls. 128/152.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.

II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A recorrente alega prejudicial de decadência para os créditos lançados e relativos
às competências de janeiro a novembro de 2014, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN.
Cumpre destacar, porém, que trata a exação de multa aplicada por descumprimento de dever
instrumental, in casu, o de declarar em GFIPs os dados correspondentes aos fatos geradores,
portanto o crédito em discussão não é tributo cuja lei atribua o dever de antecipação, conforme
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

fundamenta o recurso. Ademais a própria definição contida no art. 3o do código
supramencionado não deixa qualquer dúvida quanto a exclusão de penalidades do conceito
tributário “que não constitua sanção de ato ilícito”.
Com efeito, aplico também o racional do precedente abaixo transcrito, quanto ao
prazo decadencial:

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula CARF no 148)

Sem razão.

III.
PRELIMINARES
a) Alegação de falta de liquidez e certeza do crédito tributário
A recorrente alega que a autoridade responsável pelo lançamento não identificou o
período de ocorrência dos fatos geradores, todavia em exame ao relatório fiscal, fls. 37/44, em
especial o demonstrativo das contribuições não declaradas, fls. 45, há clara descrição do fato
infracional, qual seja, omissão de declaração em GFIPs de salário-contribuição, juntamente
com as respectivas competências, após a fiscalização ter verificado na documentação
examinada a ausência de recolhimento dos tributos.
Portanto houve o cumprimento do poder-dever estabelecido no art. 142 do CTN,
donde não há razão neste ponto.
b) Alegação de não ocorrência da infração imputada
Entende a recorrente que não cometeu a conduta infracional transcrita na exação,
já que o lançamento não identifica adequadamente e precisamente o fato, sendo dever da
autoridade descrevê-lo de modo a sustentar a exigência do crédito:

No caso em apreço, entendeu o I. Auditor Fiscal, que as GFIPs entregues pela ora
Recorrente no ano de 2004 conteriam erros.
Todavia, em que pese o inegável conhecimento do I. Auditor, é inegável que o mesmo
não precisou os fatos que o teriam levado a essa conclusão, inexistindo informação
precisa do erro supostamente cometido.
Pela leitura do Relatório Fiscal presume-se que seu subscritor tenha entendido que
determinados valores que deveriam compor a base de cálculo da contribuição
previdenciária não teriam sido adicionados pelo contribuinte em suas
declarações.(grifo do autor)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

Ocorre que no apócrifo Auto de Infração não há indicação precisa do benefício omitido,
beneficiários contemplados, seu valor e mês de competência.
Logo, deve-se concluir que não se encontra materializado o fato imponível, ensejador da
penalidade.
Resta claro, pelas próprias alegações, que a recorrente compreende que o fato
imputado é o preenchimento de GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores dos
tributos previdenciários, por outras palavras, não declarou e também não recolheu as
contribuições devidas para o período, inclusive os créditos decorrentes das obrigações
principais foram lançados separadamente em outros processos já citados no relatório, sendo
parcelados e pagos.
Portanto, foram cumpridos todos os requisitos legais previstos na legislação para a
constituição do crédito em discussão neste contencioso, em especial o art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, para além disso também não há nulidades tal como descreve o art. 59 de mesmo
decreto, vez que a recorrente demonstra claro conhecimento dos fatos imputados deles se
defendendo a exaustão.
Sem razão.
c) Alegação de cálculo incorreto da penalidade
Entende que a exação se utilizou de dispositivo legal revogado, sendo a
penalidade aplicável substituída por outra menos gravosa, donde conclui ser nulo o lançamento.
Primeiramente cumpre destacar que as infrações ocorreram durante as
competências de 2004, portanto e tal como posto na descrição e fundamento utilizado no
lançamento, fls. 01, as normas aplicadas foram aquelas vigentes ao tempo do fato gerador, nos
exatos termos em que descreve o art. 105 do CTN e, in casu, também foram comparadas as
legislações de modo a aplicar a infração menos gravosa, conforme descrito no art. 106, II, c de
mesmo código (retroatividade benigna), conforme se vê a fls. 46/49.
Não há qualquer nulidade na fundamentação aplicada, vez que cumpriu o seu
mister, nos termos da lei.
Sem razão.
IV.
MÉRITO
a) Infrações relacionadas ao não recolhimento em GFIP das contribuições
devidas a título de alimentação em refeitório da empresa
A recorrente se contrapõe à aplicação de multa em razão da falta de recolhimento
do tributo previdenciário a título de alimentação fornecida in natura.
Em exame ao relatório fiscal, fls. 37, verifico que foi classificado pela
autoridade como salário indireto determinados lançamentos contábeis, PAT-Refeitório
(Produção/Vendas/Administração) e Cesta Básica (Produção/Vendas/Administração), após o
abatimento dos descontos realizados em folha de pagamento:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

2.3.1 A título de Alimentação para todos os segurados (a empresa não apresentou
discriminação por beneficiário) os valores dos lançamentos registrados nas Contas
Contábeis "411230013 - PAT-Refeitório" (Produção), "412400007 - PAT-Refeitório"
(Vendas), "413400009 - PAT-Refeitório" (Administração) e "411210013 - Cesta
Básica" (Produção), "412100014 - Cesta Básica" (Vendas) e "413100013 - Cesta
Básica" (Administração), abatidas as parcelas descontadas em folhas de pagamento e
contabilizadas nas citadas contas (Levantamentos "AL - SALÁRIO INDIRETO
ALIMENTAÇÃO" e "ALI - SALÁRIO INDIRETO ALIMENTAÇÃO");
Destaco também que houve prévia intimação para esclarecimentos quanto a
diversos benefícios pagos aos trabalhadores, entre os quais estão também alimentação e cesta
básica, fls. 9.
De outro lado a recorrente defende que a alimentação foi fornecida in natura pelo
empregador a seus empregados, inclusive no refeitório da empresa e em dias de trabalho, não
representado salário:

Com a devida vénia, é de se ponderar que a alimentação fornecida pelo empregador
a seus empregados, em seu refeitório, nos dias de trabalho, não pode ser
compreendida como salário indireto. (grifo do autor)
(...)
Aliás, os supostos benefícios cogitados pelo I.Auditor Fiscal não se encontram arrolados
no art. 74 da Lei n° 8.383/91.
Veja, Colendo Conselho que o fornecimento de alimentação em refeitório se afasta do
conteúdo esculpido no inciso II, alínea "a", do retro citado dispositivo
(...)
Imperioso reiterar que a alimentação fornecida em refeitório é disponibilizada a
toda mão de obra, jamais podendo ser considerar beneficio exclusivo dado a
administradores, diretores, gerentes e assessores. (grifo do autor)
Por fim, a inclusão da empresa no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), instituído pela Lei 6.321/76 e regulamentado pelo Decreto 05/1991, afastada
a natureza salarial da alimentação fornecida, face o princípio norteador do
programa, segundo o qual o governo, empresa e os trabalhadores partilham
responsabilidades, melhorando as condições nutricionais do trabalhador e
gerando, consequentemente, saúde, bem-estar e maior produtividade. (grifo do
autor)
Não consta dos autos prova que denote tanto a prestação de serviços de refeições
quanto o fornecimento de alimentos, contudo, prestigiado o princípio da verdade material,
encontrei no PAF 14367.000448/2009-25, referente às obrigações principais (Patronal), cópias
de contrato de serviço de alimentação, fls. 224/233, assim como também de notas fiscais
emitidas pela Central Distribuidora de Produtos Ltda, CNPJ 35.310.093/0003-05, tanto
comprovando a prestação de serviços mensais como também fornecimento de gêneros
alimentícios, como se vê as fls. 234/258, para os meses de janeiro a dezembro de 2004. Para
além disso, também há fornecimento de diversos tipos de alimentos por variadas empresas,
cobrindo mesmo período, inclusive mencionando o documento tratar de fornecimento de
cestas básicas em alguns casos, fls. 259/273:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

(Grifo do autor)

Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

O fornecimento de alimentação in natura já foi objeto de profundos debates neste
Conselho, conforme se extrai do Acórdão no 9202-007.861, de 21/05/2019 da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa abaixo reproduzo em parte:

VALE ALIMENTAÇÃO RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados,
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Não existe diferença entre a alimentação in
natura e o fornecimento de vale alimentação, quando este somente pode ser utilizado na
aquisição de gêneros alimentícios. (grifo do autor)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já pacificou que não há incidência de
contribuições previdenciárias quanto a alimentação for fornecida pela empresa, conforme
decidido nos REsp 603.509/CE; REsp 1.196.748/RJ; AgRg no REsp 1.119.787/SP; AgRg no
AREsp 5.810/SC; AgRg no REsp 1.426.319/SC; REsp 827.832/RS; REsp 1.467.236/CE e RESP
977.238/RS:

(RESP 977.238/RS)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que o pagamento in natura do auxílio-alimentação, isto é, quando a
própria alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da
contribuição previdenciária, por não constituir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Com tal atitude, a empresa planeja, apenas, proporcionar o aumento da produtividade e
eficiência funcionais. (grifo do autor)

A própria Fazenda Nacional editou ato dispensando contestar e interpor recurso,
além de desistir daqueles em curso, quanto a lides que discutam a incidência do tributo
previdenciário sobre o auxílio alimentação, pago in natura, independente de inscrição no PAT,
conforme Ato no 3, de 2011, PFN, abaixo transcrito:

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei n° 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5° do Decreto n° 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24/11/2011, declara que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária" .
(grifo do autor)
Ante ao exposto, considerando ainda que o ato acima referido é de aplicação
obrigatória por este Conselho, art. 62, §1°, inciso II, alínea "c", do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, com razão a recorrente.

b) Infrações relacionadas ao não recolhimento em GFIP das contribuições
devidas a outros títulos
A recorrente se insurge contra a multa aplicada por falta de declaração de salário-
contribuição, decorrentes estes de outros benefícios indiretos, tais como meio de comunicação
fornecido (rádio e celular), e, ainda, cursos de capacitação. Argumenta quanto aos aparelhos se
tratar de ferramentas de trabalho e quanto aos cursos objetivar o incremento da qualidade da mão
de obra empregada.
Ao examinar o relatório fiscal, fls. 37, a autoridade informa que a capacitação não
foi estendida aos demais colaboradores da empresa, mas tão somente a duas seguradas; quanto
aos aparelhos de comunicação, a exação descreve tratar de valores de contas telefônicas de
diversos segurados pagas pela empresa:

2.3.3 Como despesa de Capacitação e Educação, os valores dos lançamentos
registrados na Conta Contábil "413100018 - Cursos e Treinamentos" (Administração).
Trata-se de pagamentos de Cursos de Graduação e Pós-Graduação extensivo apenas às
seguradas Karla Nogueira e Ana Paula Barbosa (Levantamentos "FP - BOLSA
GRADUAÇÃO E POS GRAD" e "FP1 - BOLSA GRADUAÇÃO E POS GRAD");
2.3.4 Como outras despesas não reembolsáveis os valores de contas telefônicas de
diversos segurados empregados pagas pela empresa (Levantamentos "OD —
PAGAMENTOS DIVERSOS SEG EMPREG" e "OD1 - PAGAMENTOS DIVERSOS
SEG EMPREG");

Mister pontuar que a regra matriz de incidência tributária, in casu, art. 28, I da Lei
no 8.212 de 1991, é ampla, abrangendo também aqueles ganhos habituais na forma de utilidades,
sendo exceção rol taxativo prescrito no §9o de referido artigo e diploma legal, que obviamente
precisa ser provado.
Destaco ainda que os salários considerados indiretos pela autoridade, in casu,
denotam comportamento da empresa em se utilizar efetivamente de benefícios sobre variadas
formas, tais como pagamento de aluguéis e taxas de condomínios; cursos e treinamentos
direcionados. Não foram juntadas provas de tratarem essas utilidades daquelas exceções
pontuadas no próprio dispositivo legal, donde entendo não assistir razão a recorrente.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000452/2009-93

V.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, rejeito as preliminares apresentadas e, no mérito, dou parcial
provimento para excluir do lançamento aqueles créditos decorrentes do fornecimento de
alimentação in natura.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 176
DF CARF MF
Original